Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-81.2020.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000140-81.2020.9.13.0000 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 22/10/2020 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições, o que não se verifica neste caso. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cláudio Marcio Aparecido Lopes e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cláudio Márcio Aparecido Lopes, em face da decisão monocrática exarada por este Relator, que negou pedido liminar de tutela de urgência no Agravo de Instrumento interposto e determinou abertura de vista dos autos ao embargado para, no prazo legal, manifestar-se sobre a matéria. Em suas razões recursais a defesa do embargante, com os fundamentos do art. 494 e 1022 do Código de Processo Civil (CPC), requereu: Que seja elucidada e reconsiderada a decisão, naquilo que couber, em razão do indeferimento liminar presente no evento 4, considerando, que houve omissão e falta de cotejo às proposições da defesa, mormente à égide dos argumentos de refutação ao indeferimento ao juízo a quo. Disse que desta feita, concessa vênia, axiologicamente, em face dos bens jurídicos protegidos pela solenidade de cláusulas pétreas, fundamentação mor dos causídicos, assim como o tripé de sustentação do militarismo, dos quais destaque especial aos princípios da hierarquia, disciplina e da máxima impessoalidade, até mesmo para fins de instrução recursal, no que couber, pede-se a revisão da decisão, excluindo-se da temática a matéria indenizatória de ajuda de custo (que, dada a urgência prioritária da questão da movimentação do militar, poderá ser tratada em outra oportunidade). Assim, reitera parcialmente os pedidos exordiais, para pedir o deferimento. É o relatório. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Nos termos relatados, trata-se de embargos de declaração opostos por Cláudio Marcio Aparecido Lopes, em face da decisão monocrática prolatada por este relator e lançada no Evento 4, a qual negou pedido liminar de tutela de urgência no Agravo de Instrumento interposto, determinando abertura de vista dos autos ao embargado, para, no prazo legal, manifestar-se sobre a matéria. No juízo de retratação, mantenho intacta a decisão que prolatei e que está lançada no Evento 4, por seus próprios fundamentos, uma vez que a negativa ao pedido formulado decorreu da ausência, segundo minha compreensão, dos requisitos legais que autorizam a sua concessão. Pondero que as peças trazidas aos autos não permitem atestar a probabilidade do direito, que se encontra sob a apreciação da esfera criminal. Do mesmo modo, não vejo que o resultado útil do processo possa vir a ser prejudicado, na hipótese de o apelante vir a ser atendido em seu pleito, ao final do processo. Em relação ao pedido para se excluir do feito a temática relacionada à indenização a título de ajuda de custo, tenho que a matéria, de cunho exclusivamente administrativo não deverá mesmo ser apreciada nesta esfera judicial. Quanto ao mais, por ter deixando o embargante de apontar, especificamente, quais os tópicos da decisão impugnada foram considerados obscuros, a ponto de pedir que fossem elucidados, entendo não haver possibilidade para que os presentes embargos sejam apreciados, motivo pelo qual os rejeito, até que seja colacionada aos autos a manifestação do embargado, o que propiciará minha manifestação quanto ao mérito dos pedidos formulados na petição do Agravo de Instrumento, o que me leva a rejeitar, portanto, estes embargos declaratórios. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato